Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES FUNDAMENTADOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS.

1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detêm valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastados por meio de firme contraprova.

3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação pelo crime de tráfico de entorpecente mostra-se harmonioso e coeso, especialmente diante da quantidade de droga apreendida, suficiente para mais de uma centena de doses típicas e a apreensão de petrechos.

4. Não há que se falar em bis in idem na motivação que fundamentou tanto os antecedentes quanto a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, ambos projetam seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídico-legais distintas.

5. Apelação desprovida.